Tribunal: TJMT
Processo: 0003488-76.2016.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003488-76.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORPAN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SORVETERIA E PANIFICACAO LTDA - ME - CNPJ: 07.509.293/0001-86 (APELANTE), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA - EMBALAGENS - ME - CNPJ: 18.267.456/0001-88 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003488-76.2016.8.11.0015

APELANTE: JORPAN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SORVETERIA E PANIFICACAO LTDA – ME

APELADO: BRUNO FERREIRA - EMBALAGENS – ME e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO – TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003488-76.2016.8.11.0015

APELANTE: JORPAN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SORVETERIA E PANIFICACAO LTDA – ME

APELADO: BRUNO FERREIRA - EMBALAGENS – ME e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais n. 0003488-76.2016.8.11.0015, 259680 -

1a Vara da Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por JORPAN - Distribuidora de Produtos para Sorveteria e Panificação Ltda. – ME.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais (cód. 259680), ajuizada por JORPAN - Distribuidora de Produtos para Sorveteria e Panificação Ltda. – ME em desfavor de Bruno Ferreira- Embalagens –ME e de Banco Santander (Brasil) S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop)
julgou procedente
o pedido da ação para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito levado a protesto, bem como condenar as empresas requeridas a pagar à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento.

APELO
: apelante recorre para majorar o valor da condenação por dano moral, ao argumento de que a quantia arbitrada é ínfima e contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem assim para que o termo inicial dos juros seja contado a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contrarrazões (Id. 118147465 - pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003488-76.2016.8.11.0015

APELANTE: JORPAN - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SORVETERIA E PANIFICACAO LTDA – ME

APELADO: BRUNO FERREIRA - EMBALAGENS – ME e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por JORPAN - Distribuidora de Produtos para Sorveteria e Panificação Ltda. – ME.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais (cód. 259680), ajuizada por JORPAN - Distribuidora de Produtos para Sorveteria e Panificação Ltda. – ME em desfavor de Bruno Ferreira- Embalagens –ME e de Banco Santander (Brasil) S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop)
julgou procedente
o pedido da ação para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito levado a protesto, bem como condenar as empresas requeridas a pagar à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Da delimitação fática

A lide advém do protesto indevido de uma duplicata mercantil com a denominação 0013B, endossada ao Banco Santander (Brasil) S.A., emitida supostamente de forma fraudulenta, no valor de R$2.272,00 (dois mil duzentos e setenta e dois reais), protestada em 28/01/2016.

A autora apelante discute o fato de que até o recebimento do protesto sequer conhecia a empresa primeira requerida Bruno Ferreira- Embalagens –ME.

A sentença recorrida reconheceu a invalidade do título protestado, porque sem lastro, sem aceite ou recibo de entrega da mercadoria, bem assim o dano moral
in re ipsa
pelo protesto indevido

e, por consequência, condenou as empresas requeridas, ora apeladas, ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O cerne deste recurso cinge-se tão somente em saber se é caso de majorar o valor arbitrado para o dano moral e de determinar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

Sabe-se que para o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT - Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/05/2018).

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 (cinco mil reais) comporta majoração para R
$10.000,00 (dez mil reais).

Ressalta-se, o valor da condenação do dano moral em R$10.000,00 mostra razoável e condizente com o adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

No que diz respeito aos juros, a sentença também comporta reformas, porque nos ilícitos extracontratuais os juros moratórios são contados a partir do evento danoso. Nesse sentido, é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 54/STJ:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
.”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. - A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplência enseja o dano moral “in re ipsa”. - A quantificação da indenização decorrente de dano moral deve levar em conta o caráter repressivo e educativo, o tempo de duração da ilicitude, a situação econômico/financeira do ofensor e do ofendido, bem como a repercussão do fato ilícito na vida do ofendido. Quantum mantido. -
Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, tendo em vista se tratar de responsabilidade extracontratual
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70083160796, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, julgado em: 19/12/2019) (g.n)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para majorar o valor arbitrado para a condenação por dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais) e determinar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022